Tribunal: TJBA
Processo: 8185660-39.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8185660-39.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EVANILDA CONCEICAO SANTOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. DISCREPÂNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. ART. 292, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação ordinária movida contra o Estado da Bahia, sob o fundamento de discrepância no valor atribuído à causa e ausência de emenda satisfatória. A Apelante sustenta que o valor de R$ 138.888,89 é razoável frente aos pedidos de obrigação de não fazer e restituição de valores, e que caberia ao juízo a correção de ofício, e não a extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a divergência quanto ao valor da causa autoriza a extinção imediata do processo sem resolução de mérito ou se impõe ao magistrado o dever de proceder à correção de ofício, intimando a parte apenas para a complementação das custas, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Processo Civil, em seu art. 292, § 3º, confere ao magistrado o poder-dever de corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. A extinção do processo sem resolução do mérito por irregularidade no valor da causa configura medida de rigor excessivo, contrária aos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 4º e 6º). Constatada a inadequação do valor atribuído, deve o juiz arbitrar o montante correto e intimar a parte autora para o recolhimento das custas complementares, se for o caso, garantindo-se o aproveitamento dos atos processuais e o acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A incorreção do valor da causa não enseja a imediata extinção do processo, devendo o magistrado, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, proceder à correção de ofício e determinar a intimação da parte autora para a complementação das custas processuais. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 4º, art. 6º e art. 292, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.712.504/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10/04/2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8185660-39.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante EVANILDA CONCEICAO SANTOS e como Apelado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, cabendo ao magistrado realizar a adequação do valor da causa de ofício se entender necessário, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01